Tribunal: STF
Processo: ARE 1479746
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DECISÃO

1. Teixeira e Alves Ltda. interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição, recurso extraordinário (eDoc 20) contra acórdão (eDoc 12) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DEMOLIÇÃO DE PRÉDIO HISTÓRICO. IRRELEVÂNCIA DE TER OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO TOMBAMENTO. MEDIDA JUDICIAL SUSPENDENDO ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO. DEVER DE RECONSTRUÇÃO. 
1. Hipótese em que o bem foi inventariado pelo IPHAN em novembro de 2009 e, posteriormente, tombado pelo IPHAE por compor o poligonal histórico do Município de Bagé, conforme processo de tombamento nº 001351-1100/11-8 (Parecer IPHAE nº 18/2011), cuidando-se assim de prédio protegido pelo inventário do IPHAN e tombado, por estar localizado no interior do traço do poligonal histórico. 
2. Embora não se olvide da expedição de precário alvará para demolição, em favor do corréu, previamente ao tombamento do imóvel objeto da lide, extrai-se dos autos que, após a prática desse ato - tombamento da área poligonal efetivado pelo IPHAE – promoveu alterações na fachada, com o fito de viabilizar a instalação de agência bancária em imóvel antes residencial, com base apenas em parecer técnico emitido pelo COMPREB, havendo, ao depois, a expedição de alvará por parte do Município de Bagé autorizando as intervenções em 14/03/2011 e 20/12/2012, com Carta de Habitação expedida em 08/08/2013, sem a participação do IPHAE. Revela-se claro, assim, que as modificações promovidas no imóvel ocorreram irregularmente, havendo a construção posteriormente à suspensão do alvará expedido pelo Município, que permaneceu, quanto à demolição, válido por quatro meses, antes da aprovação dos projetos de construção no local, exsurgindo a responsabilidade do proprietário do imóvel. 
3. No que se refere ao apelo do Estado, que visa ao reconhecimento da corresponsabilidade do Município de Bagé para a restauração do imóvel, o acolhimento é impositivo. A responsabilidade que lhe toca relativamente à necessidade de zelar pela conservação do patrimônio histórico e cultural é de estatura constitucional, como visto. Na mesma senda, importante destacar que, no caso, houve autorização para demolição de fachada, por alvará, precedendo à análise do projeto de construção para o local. A autorização do Município para alteração de fachada e demolição em imóvel anteriormente inventariado, sem a prévia autorização expressa do IPHAN e ocasionando sua descaracterização, implica sua responsabilização pela inobservância das normas protetivas do patrimônio histórico e cultural. Com isso, a hipótese é de dar parcial provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público a fim de condenar os réus à reconstrução do prédio, nos termos da alínea “b”, da petição inicial. Deixa-se de condenar os réus ao pagamento de custas e de honorários sucumbenciais em razão da aplicação do princípio da simetria, nos termos do entendimento representado pelo EAREsp 962.250/SP.
DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (eDoc 16).

Sustenta, em síntese, que o acórdão objurgado, ao ter conferido ao procedimento de inventário de bem (imóvel) com valor histórico-cultural força suficiente para restringir o direito de propriedade, nos moldes aplicados ao ato de tombamento, sem qualquer notificação prévia ao proprietário,  ofende a garantia do direito de propriedade e o devido processo legal e  (art. 5º, XXII e LIV, CF).

Requer, ao fim, o conhecimento e provimento do recurso para, reformado o pronunciamento a quo, reconhecer indevida a restrição ao direito propriedade, sem prévia ciência ao proprietário, do imóvel incluído em rito de tombamento.

O recurso foi, em parte, inadmitido e, na outra parte, teve seu seguimento denegado ante a aplicação do Tema n. 660 da repercussão geral (eDoc 30). Contra a inadmissão, foi deduzido o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 37), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.

É o relatório. Decido.

2. Consoante se depreende do acórdão recorrido, Teixeira e Alves Ltda. adquiriu determinado imóvel situado no Município de Bagé/RS em 6.7.2009. Nesse mesmo ano, em novembro de 2009, a área em que situada a propriedade foi arrolada em inventário do patrimônio histórico-cultural pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado - IPHAE, cuja ciência foi dada somente ao Município de Bagé em 25.1.2011.

Após, a sociedade empresária obteve, em março de 2011 (2.3.2011 e 14.3.2011, respectivamente), alvarás concedidos pela Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento para demolição da edificação erigida no imóvel. Efetivada a demolição, foi este fato certificado pelo Município na data de 1º.9.2011 e registrado na matrícula do imóvel em 11.11.2011.

No mês seguinte, já com a edificação demolida, precisamente em 21.12.2011, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado - IPHAE emitiu parecer para fins de instaurar processo de tombamento da área na qual incluso o prédio – nesse ponto, destaco que, da leitura tanto da sentença quanto do acórdão do Tribunal de Justiça, não consta qualquer informação acerca de ter sido a proprietária notificada da tramitação do processo; ao contrário, esta alega que jamais foi cientificada de qualquer ato referente ao tombamento.

No ano posterior, a entidade empresarial solicitou e obteve alvará para construção de nova edificação no local, inclusive com manifestação favorável do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental de Bagé - COMPREB, datada de 21.11.2012. O alvará foi concedido em 20.12.2012.

Nesse mesmo ano, dez dias antes da autorização dada para construir, com a publicação da portaria em 10.12.2012, o tombamento restou efetivamente concluído pelo IPHAE.

Construído o prédio de alvenaria, este recebeu, da Prefeitura, Carta de Habite-se em 8.8.2013.


Diante desses fatos e marcos temporais, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul ajuizou ação civil pública na qual postulou a condenação da Teixeira e Alves Ltda. e do Município de Bagé à reconstrução do prédio nas características tombadas, guardando, para isso, obediência às determinações do COMPREB, e submetendo o projeto à prévia aprovação do IPHAE. Alternativamente, requereu a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 574.745,64.

Os pleitos foram declarados improcedentes na sentença. Interpostas apelações, foram providas, por maioria, para afirmar a obrigação de os requeridos procederem à reconstrução da edificação. Para tanto, entendeu o Tribunal de origem, em suma, que a lavratura, no caso, do inventário do patrimônio histórico-cultural, no bojo do qual consta a área do edifício da Teixeira e Alves Ltda., já é suficiente para a restrição do direito de propriedade, a tornar descabida qualquer modificação das características originais da edificação, ainda que autorizada por alvarás do Poder Público.

Ante esse quadro, destaco, desde logo, que a Segunda Turma do Supremo, ao apreciar agravos internos no RE 1.499.300, Rel. Min. Dias Toffoli, e tendo em consideração os valores constitucionais do direito de propriedade (art. 5º, XXII) e da preservação do patrimônio cultural brasileiro (art. 216, § 1º), entendeu que o inventário e o registro não produzem os efeitos próprios do tombamento, ou seja, aqueles instrumentos não possuem vigor suficiente para impor restrições ao direito fundamental de propriedade. Eis a ementa do julgado:

Direito constitucional e administrativo. Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Restrições ao direito de propriedade aplicadas a pretexto de tombamento. Violação dos arts. 5º, inciso XXII; e 216, § 1º, da CF. Necessidade de observância do devido processo legal. Jurisprudência da Corte. Agravo regimental não provido. 
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de agravo regimental contra decisão de provimento do recurso extraordinário interposto pela Igreja Universal do Reino de Deus, com a consequente improcedência da ação civil pública ajuizada na origem. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso extraordinário encontra óbice nas Súmulas nºs 279 e 280 ou na tese firmada para o Tema nº 660; e (ii) saber se as restrições ao direito de propriedade aplicadas a pretexto de tombamento no caso concreto violaram os arts. 5º, inciso XXII; e 216, § 1º, da Constituição Federal, tendo ainda presente o princípio do devido processo legal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Conforme a jurisprudência da Corte, a qualificação jurídica, em sede de recurso extraordinário, de fatos incontroversos não se confunde com o reexame de matéria fático-probatória, vedado pela Súmula nº 279. Afora isso, é certo que a decisão agravada esteve embasada diretamente na ponderação dos direitos de envergadura constitucional em jogo no presente caso e foi proferida à luz da jurisprudência da Corte sobre normas gerais em matéria de tombamento. 
4. O tombamento exerce influência significativa sobre o direito fundamental à propriedade, impondo limitações que redefinem o modo como seu titular pode exercê-lo. No caso de tombamento compulsório, esse contexto enseja forças jurídicas conflitantes: de um lado, o direito fundamental em questão, cuja plenitude pretende preservar o proprietário; do outro, a pretensão de se preservar alegado patrimônio cultural. Por resultar em importantes restrições ao exercício do direito de propriedade, o tombamento deve observar o devido processo legal, incluindo a orientação da Corte sobre o marco temporal para a incidência das restrições ao direito fundamental da propriedade (ACO nº 1.208/MSAgR, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/17). Precedentes. 
5. O tombamento se diferencia de outros instrumentos jurídicos relacionados ao patrimônio cultural, como o inventário e o registro. O art. 216, § 1º, da Constituição Federal, aliás, trata de maneira distinta as três ferramentas jurídicas. É evidente, portanto, que inventário e registro não produzem os efeitos que são próprios do tombamento. 
6. Na data em que ocorreu a demolição dos imóveis mencionados nos autos, não estavam eles protegidos pelo tombamento a que se refere o art. 216, § 1º, da Constituição Federal, tendo a entidade religiosa o direito de exercer, na ocasião, plenamente seu direito fundamental à propriedade. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Agravo regimental não provido.
(RE 1.499.300 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli)

Frisou-se, ademais, a partir da interpretação da legislação federal sobre o tema (Decreto-lei nº 25/1937) como da do Município de Belo Horizonte (Lei Municipal nº 3.802/1984), cuja ratio fornece elementos para solucionar a discussão sob exame, que o momento em que se originam as restrições ao direito propriedade é quando ocorre a notificação do proprietário acerca da instauração do processo de tombamento. A partir deste instante, tem-se o tombamento provisório. Do contrário, haveria infringência ao devido processo legal (art. 5º, LIV, CF/1988). Nesse sentido, apresento trechos do voto do Ministro Dias Toffoli, Relator:

Muito por conta do nível de restrição que acarreta ao direito fundamental à propriedade, o legislador nacional estabeleceu, no citado Decreto-lei nº 25/37, que, no plano federal, o tombamento compulsório deve ser feito de acordo com o seguinte processo: 1) o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, por seu órgão competente, notifica o proprietário para, no prazo de 15 dias, a contar do recebimento da notificação, anuir ao tombamento ou apresentar impugnação, oferecendo suas razões; 2) inexistindo impugnação no prazo assinalado, a autoridade competente mandará, por simples despacho, que se proceda à inscrição da coisa no respetivo livro do tombo; 3) havendo impugnação, abre-se vista, dentro de 15 dias, ao órgão do qual emanou a iniciativa do tombamento, a fim de sustentá-la, e, após, o processo é remetido ao Conselho Consultivo do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que proferirá decisão a respeito, em 60 dias, a contar de seu recebimento.
Vale destacar que, ainda de acordo com o decreto-lei, o tombamento “será considerado provisório ou definitivo, conforme esteja o respectivo processo iniciado pela notificação ou concluído pela inscrição dos referidos bens no competente Livro do Tombo” (grifo nosso). Diz também o diploma que, para todos os efeitos, salvo a disposição do art. 13 (que trata da transcrição do tombamento em livro a cargo dos oficiais do registro de imóveis e averbação ao lado da transcrição do domínio), o tombamento provisório se equiparará ao definitivo. Há, aqui, uma maneira de se assegurar o bem até que aquele processo se encerre.
Inexiste dúvida de que cuidou o legislador de prescrever marco temporal claríssimo para a incidência das restrições ao direito fundamental da propriedade a ser tombada: somente a partir do início do processo pela notificação, pelo órgão competente do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), do proprietário para anuir ao tombamento ou apresentar impugnação – item 1) do parágrafo anterior – é que tais restrições passam a existir concretamente. Trata-se do referido tombamento provisório. Sobre o assunto, vide voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes na ACO nº 1.208/MS-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/17. Antes do início do processo por tal notificação, portanto, conserva o titular da coisa o direito de propriedade em sua plenitude, podendo ele se utilizar de seus poderes de usar, gozar e dispor da coisa e reavê-la de quem ilegitimamente a detenha. 
Anote-se que, atualmente, no âmbito administrativo federal, a proteção do patrimônio cultural mediante tombamento se dá no âmbito do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e do respectivo Conselho Consultivo. De todo modo, cabe registrar que tanto o SPHAN quanto o IPHAN consistem em órgão ou autarquia que, em conjunto com seus conselhos consultivos, têm capacidade institucional adequada para tratar da matéria.
Na esfera do Município de Belo Horizonte, a legislação atinente ao tombamento (Lei Municipal nº 3.802/84) 7 é, no que diz respeito ao processo de tombamento compulsório, definitivo ou provisório, praticamente idêntica à legislação federal, na parte acima comentada. No caso, o órgão competente para realizar aquela notificação do proprietário e decidir a impugnação eventualmente apresentada é o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município (art. 9º). Assim como ocorre no plano federal, as restrições ao direito fundamental à propriedade só passam a concretamente existir, no plano municipal, conforme esteja o processo de tombamento iniciado pela notificação do proprietário (tombamento provisório).
(Grifei)

No caso, o julgamento objurgado desborda desse assentimento ao atribuir ao inventário os mesmos efeitos de restrição do direito de propriedade que só haveriam após a notificação da proprietária a respeito do início do processo de tombamento, dando-lhe ciência de que, sobre o seu imóvel, incidia a ressalva do tombamento provisório.

Também observo que, a partir do restou delineado tanto na sentença como no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, não foi a empresa recorrente e nem o Município de Bagé/RG cientificados da instauração do processo de tombamento. Com relação ao ente municipal, só lhe foi informada, em 25.1.2011, a existência de inventário no qual consta a área como de interesse para a preservação dos aspectos histórico-culturais.

Assim, na pendência de notificação às partes interessadas acerca do tombamento provisório, necessária para estabelecer ressalvas ao direito de propriedade, não transparece qualquer ilicitude tanto nos alvarás, emitidos pelo Município, que  aquiesceram com a demolição e com a construção do novo prédio no local como nos próprios atos de demolição e construção perpetrados pela corporação recorrente.

Portanto, o caso era de se declarar improcedente a ação civil pública, como fez o édito do juízo de primeiro grau.

 3. Em face do exposto, provejo o agravo e correspondente recurso extraordinário para restabelecer a sentença proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Bagé/RS (eDoc 7).

4. Publique-se. Intime-se

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente